Tribunal: TJDFT
Processo: 0715306-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. CENSEC. LOCALIZAÇÃO DE PROCURAÇÕES E BENS DO EXECUTADO. BANCO DE DADOS. RESTRITO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGENCIAMENTO. DEMONSTRADO. CONCESSÃO. DEVIDA. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 139, IV do Código de Processo Civil, ao dispor sobre os poderes, deveres e responsabilidades do juiz, estabelece, entre outras funções, a possibilidade que se determine medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação.
2. No caso em análise, o exequente requereu a expedição de ofícios à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, a fim de localizar procurações ou bens em nome do executado.
3. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC constitui um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB-CF, cuja finalidade é o gerenciamento de banco de dados com informações sobre a existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza em todos os cartórios do país.
4. O acesso à CENSEC, em especial à Central de Escrituras e Procurações – CEP depende da intervenção do Poder Judiciário, uma vez que as informações constantes da referida plataforma somente são disponibilizadas às pessoas expressamente constantes dos artigos 10 e 19 do Provimento no 18 do CNJ.
5. Uma vez que o agravante vem empreendendo esforços para localizar bens penhoráveis do agravado e que não consegue, por si só, acesso ao CENSEC para buscar as informações pretendidas, mostra-se necessária a intervenção do Judiciário, a fim de se obter meio de garantir a satisfação da dívida exequenda.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.